Tribunal: STJ
Processo: 0062312-47.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1075590 - SP(2026/0062312-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ERICK ADRIANO DE SOUZA VICTOR (PRESO)
ADVOGADOS
: WILLIAM CÉSAR PINTO DE OLIVEIRA - SP305099
GUILHERME SANTOS VIDOTTO - SP375667
DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO TEMPORÁRIA. LIMINAR INDEFERIDA
EM PRÉVIO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
.
WRIT
SÚMULA 691/STF
1. As Turmas integrantes da Terceira Seção deste Superior Tribunal, na
esteira do preceituado no Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal, têm entendimento pacificado no sentido de não ser
cabível a impetração de
contra decisão de relator
habeas corpus
indeferindo medida liminar, em ação de igual natureza, ajuizada nos
Tribunais de segundo grau, salvo a hipótese de inquestionável teratologia
ou ilegalidade manifesta, o que não ocorre na espécie.
2. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o
agravado, o que autoriza a sua manutenção.
decisum
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/04/2026
29/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56351652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/05/2026 13:21:00
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: a2616dc6-4f1c-44e5-98d8-71080dd90fee

AgRg no HABEAS CORPUS No 1075590 - SP(2026/0062312-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ERICK ADRIANO DE SOUZA VICTOR (PRESO)
ADVOGADOS
: WILLIAM CÉSAR PINTO DE OLIVEIRA - SP305099
GUILHERME SANTOS VIDOTTO - SP375667
DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO TEMPORÁRIA. LIMINAR INDEFERIDA
EM PRÉVIO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
WRIT
SÚMULA 691/STF.
1. As Turmas integrantes da Terceira Seção deste Superior Tribunal, na
esteira do preceituado no Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal, têm entendimento pacificado no sentido de não ser
cabível a impetração de
contra decisão de relator
habeas corpus
indeferindo medida liminar, em ação de igual natureza, ajuizada nos
Tribunais de segundo grau, salvo a hipótese de inquestionável teratologia
ou ilegalidade manifesta, o que não ocorre na espécie.
2. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o
agravado, o que autoriza a sua manutenção.
decisum
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ERICK ADRIANO DE SOUZA
VICTOR contra a decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu
liminarmente o
(fls.
).
habeas corpus
633/635
Nas razões, a parte agravante alega que a superação da Súmula 691 do
Supremo Tribunal Federal é imperiosa diante de flagrante ilegalidade, pois a decisão
que decretou a prisão preventiva é genérica, baseada em gravidade abstrata e sem
demonstração concreta dos requisitos legais, carecendo de análise individualizada das
condições do paciente, o que viola o
do Código de Processo Penal.
art. 312
Documento eletrônico VDA55359259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/03/2026 21:00:07
Código de Controle do Documento: 21f3cc6a-6a82-4937-9fde-3917659f1024

Argumenta que não há indícios suficientes de materialidade delitiva, já que
nada de ilícito foi apreendido nos endereços a ele ligados, de modo que a custódia
cautelar se sustenta sem suporte fático mínimo e em violação do dever de motivação,
inclusive por ausência de contemporaneidade dos motivos invocados, como supostas
pesquisas por máquina de embalar a vácuo.
Sustenta que a decisão combatida não justificou a não aplicação de
medidas cautelares alternativas menos gravosas, afrontando o
§ 6o, do
art. 282,
Código de Processo Penal, e que a prisão preventiva foi mantida sem demonstrar o
perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do agravante.
Pugna, pelo afastamento da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal e
pela concessão de liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares
diversas. No mérito, pela concessão definitiva da ordem, com revogação da prisão.
Não abri vista ao agravado.
Não abri vista ao Ministério Público Federal.
É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações do agravante,
lhe assiste razão, devendo a
não
decisão agravada ser mantida.
As Turmas integrantes da Terceira Seção desta Corte Superior, na esteira
do preceituado no enunciado da Súmula 691 do Pretório Excelso, têm entendimento
pacificado no sentido de não ser cabível a impetração de
contra
habeas corpus
decisão de relator indeferindo medida liminar em ação de igual natureza, ajuizada nos
Tribunais de segundo grau, salvo as hipóteses de inquestionável teratologia ou de
ilegalidade manifesta.
No caso, o relator do prévio
, ao avaliar o pedido então apresentado na
writ
origem, disse que (fl. 15 – grifo nosso):
[...]
A medida liminar em
, por não prevista expressamente nos
habeas corpus
artigos 647
667 do Código de Processo Penal, é excepcional, razão pela
usque
qual está reservada aos casos em que avulta flagrante constrangimento ilegal e
atentado ao direito de locomoção do paciente. E essa não é a hipótese dos autos,
porquanto não demonstrados, de pronto e a olho desarmado, o
e o
fumus boni juris
, necessários para concessão da liminar.
periculum in mora
Documento eletrônico VDA55359259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/03/2026 21:00:07
Código de Controle do Documento: 21f3cc6a-6a82-4937-9fde-3917659f1024

Ademais, a análise do pedido revela-se inadequada à esfera da cognição
sumária, haja vista confundir-se com o mérito, reservando-se à Colenda
.
Turma Julgadora a solução da questão em toda a sua extensão
[...]
Dessa forma, uma vez que as instâncias inferiores não se manifestaram
acerca das questões, torna-se inviável a análise da matéria por esta Corte, sob pena
de incorrer em indevida supressão de instâncias.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55359259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/03/2026 21:00:07
Código de Controle do Documento: 21f3cc6a-6a82-4937-9fde-3917659f1024

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.075.590 / SP
Número Registro: 2026/0062312-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15005982620258260446 15007348620268260446 20370372220268260000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUILHERME SANTOS VIDOTTO
ADVOGADOS : WILLIAM CÉSAR PINTO DE OLIVEIRA - SP305099
GUILHERME SANTOS VIDOTTO - SP375667
DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ERICK ADRIANO DE SOUZA VICTOR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ERICK ADRIANO DE SOUZA VICTOR (PRESO)
ADVOGADOS : WILLIAM CÉSAR PINTO DE OLIVEIRA - SP305099
GUILHERME SANTOS VIDOTTO - SP375667
DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56314118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:58
Código de Controle do Documento: 56da1aaa-c7b2-4bba-9e55-83a2f07a57bb

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). GUILHERME SANTOS VIDOTTO, pela parte: AGRAVANTE: ERICK
ADRIANO DE SOUZA VICTOR.
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:58
Código de Controle do Documento: 56da1aaa-c7b2-4bba-9e55-83a2f07a57bb